Tribunal: TJMT
Processo: 1016375-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
AGRAVANTE(s): ADALBERTO SARI
AGRAVADO(s): BANCO DO BRASIL S/A
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por ADALBERTO SARI contra a decisão proferida no procedimento de cumprimento da sentença proferida na Ação de Repetição de Indébito, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela n. 1256-35.2010.8.11.0037, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a exclusão dos juros remuneratórios do cálculo exequendo, referente às diferenças da correção a maior dos saldos devedores das Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias ns. 88/00484-8, 88/00485-6 e 88/00486-4 em função do advento dos Planos Verão e Collor.
Afirma que ao determinar tal exclusão, o magistrado singular valeu-se do fundamento de que uma interpretação gramatical acerca do título judicial exequendo, que não faz menção expressa à inclusão de juros remuneratórios na condenação, não permitiria o cômputo de tal encargo, frente ao Tema 968 do STJ.
Inconformado, sustenta, em longo arrazoado, que a decisão seria omissa, contraditória e carente de fundamentação à medida em que, diferentemente do que concluiu a julgadora singular, apesar de não ter havido expressa alusão na sentença exequenda, os juros remuneratórios estão nela contemplados vez que, conforme consta da sua parte dispositiva, onde ficou consignado que “O percentual devido deve ser repetido atentando-se aos idênticos encargos fixados no contrato firmado entre as partes”.
Defende que, havendo, portanto, nas Cédulas Rurais firmadas entre as partes, a previsão de juros remuneratórios capitalizados mês a mês, tal encargo deve integrar o montante repetível, ora exequendo.
Alega que, a prevalecer a interpretação adotada pela decisão recorrida, não se poderia dizer que o Tema 968 do STJ tenha pretendido a exclusão dos juros remuneratórios do montante exequendo vez que a respectiva tese não determina expressamente o afastamento de tal encargo no montante a ser repetido.
Assevera que, qualquer que seja a forma de interpretação utilizada, esta não pode alterar a coisa julgada, sob pena de afronta ao princípio da fidelidade do título, artigos 502 e 509, § 4o, ambos do CPC/15.
Faz uma série de comparações interpretativas com outros casos similares julgados neste Tribunal, acerca do cômputo dos juros remuneratórios.
No mais, sustenta a inaplicabilidade do Tema 968 do STJ ao caso concreto porquanto (i) a sentença ora exequenda transitou em julgado há mais de 3 (três) anos, antes, portanto, do acórdão do respectivo recurso repetitivo do STJ; (ii) na decisão de afetação do mencionado paradigma o Ministro Relator tratou de excluir a sua aplicação aos casos transitados em julgado; (iiI) havia, ao tempo da prolação da sentença sob cumprimento, julgado do STJ (REsp 453.464/MG) dando suporte à condenação à repetição do indébito com os mesmos encargos; e (iv) o próprio voto do Relator do Recurso Especial Repetitivo no 1.552.434/GO consigna que, até a fixação da tese, a repetição com os mesmos encargos era uma opção admitida pela jurisprudência do próprio STJ.
Com tais argumentos, pugna pela suspensão liminar do feito na origem até o julgamento final do recurso, por não fazer sentido o seu prosseguimento para a realização de novos cálculos, com a exclusão dos juros remuneratórios, sem que antes esta Corte se manifeste a respeito.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, a parte recorrente não apontou concretamente qual o risco de dano grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento definitivo do recurso, ou mesmo o risco de ineficácia do acolhimento do pleito apenas ao final.
Desta feita, indefiro a liminar recursal.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 17 de setembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora